Tribunal: TJMT
Processo: 1003065-62.2018.8.11.0037
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2022-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003065-62.2018.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Rescisão / Resolução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[MARLENE GONCALVES DE CARVALHO - CPF: 139.022.021-49 (EMBARGANTE), ANGIE CAROLINE ALVES BATISTA - CPF: 030.264.391-50 (ADVOGADO), JOAO MORENO LAPORTE - CPF: 497.082.959-49 (EMBARGADO), RONALDO QUEIROZ GARCIA - CPF: 306.170.221-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO -
Ação de Rescisão Contratual c.c Indenização por Danos Materiais, Morais - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO – APELANTE DECAIU DE PARTE MÍNIMA DE SEU PEDIDO – INVERSÃO DO ONUS SUCUMBENCIAL – HONORÁRIOS RECURSAIS – MAJORAÇÃO – NÃO CABIMENTO – Embargos parcialmente acolhidos.

Considerando que a parte Embargante/autora decaiu de parte mínima dos seus pedidos, cabe ao Apelado o ônus da sucumbência com fulcro no art. 86, parágrafo único do CPC.

Desta deve ser acolhido os Embargos de Declaração para afastar a sucumbência atribuída a Apelante, e por consequência impor o ônus sucumbenciais exclusivamente ao Embargado/Apelado.

No julgamento do AgInt no EREsp 1.539.725/DF, pela 2ª Seçaõ do STJ, forma fixados os requisitos para majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais: “
5. É devida a
majoração
da verba honorária sucumbencial, na forma do art.
85
,
§ 11
, do
CPC/2015
, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o
novo Código de Processo Civil
; b)
recurso
não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c)
condenação
em
honorários

advocatícios
desde a origem no feito em que interposto o
recurso
.”

Assim, considerando que os requisitos para majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais são cumulativos, não há se que falar em majoração dos honorários posto que o recurso de apelação foi parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração (id.n.º 136027675) opostos por MARLENE GONÇALVES DE CARVALHO em face de acordão que, por unanimidade, proveu parcialmente recurso de apelação.

A Embargante alega que a decisão é omissa quanto aos honorários advocatícios, para tanto, assevera que houve provimento parcial do recurso, onde restou reconhecido o inadimplemento do contrato e rescisão do pacto por culpa dos Apelados.

No entanto, que o referido acordão restou omisso em um mínimo ponto, qual seja, a fixação dos honorários e ônus de sucumbência. Assim, tendo a parte Apelante/Autora decaído de parte mínima do pedido, deve ser o Apelado integralmente condenado ao ônus sucumbencial e majorado o valor de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Requer o recebimento dos embargos de declaração em seus efeitos infringentes, que seja conhecido e provido para que seja sanada a omissão apontada.

Manifestação do Embargado (id.n.º 136578670).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se de Embargos de Declaração (id.n.º 136027675) opostos por MARLENE GONÇALVES DE CARVALHO em face de acordão que, por unanimidade, proveu parcialmente recurso de apelação.

Inicialmente, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados nos artigos 1.022 e 1.023, do Código de Processo Civil, quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão.

A embargante afirma que o acórdão é omisso quanto aos honorários advocatícios, para tanto, assevera que houve provimento parcial do recurso, onde restou reconhecido o inadimplemento do contrato e rescisão do pacto por culpa dos Apelados.

Assim, que tendo a Apelante/Autora decaído de parte mínima do pedido, deve ser o Apelado integralmente condenado ao ônus sucumbencial e majorado o valor de honorários advocatícios, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Passo a sanar referida omissão.

O juízo “a quo” fixou honorários advocatícios da seguinte forma:

“Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. Tendo em vista que a parte requerente decaiu da maior parte do pedido, condenou as partes à sucumbência recíproca, na proporção de 35% (trinta e cinco por cento) para a requerida e 65% (sessenta e cinco por cento) para a requerente, nos termos do artigo 86 do Código de Processo Civil.”

O recurso da apelação

foi parcialmente provido para reconhecer o inadimplemento, declarou resolvido o contrato, com a determinação de devolução à parte autora do estabelecimento com todos os bens móveis que o compunham.

O Artigo 86 do CPC, dispõe que: “se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas" e ainda, no parágrafo único que "se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários".

Assim, considerando que a parte Embargante/autora decaiu de parte mínima dos seus pedidos, cabe ao Apelado o ônus da sucumbência com fulcro no art. 86, parágrafo único do CPC.

Desta deve ser acolhido os Embargos de Declaração para afastar a sucumbência atribuída a Apelante, e por consequência impor o ônus sucumbenciais exclusivamente ao Embargado/Apelado.

Quanto aos honorários recursais, o artigo 85, §§, 1º e 11º dispõe:

“Art. 85: A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado vencedor.

§ 1º: São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução, resistida ou não, e nos recursos interpostos, cumulativamente.

[...]

§ 11º: O tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento."

Acerca da majoração dos honorários recursais, no julgamento do AgInt no EREsp 1.539.725/DF, pela 2ª Seçaõ do STJ, forma fixados os requisitos para majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, vejamos:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM
RECURSO
ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO
CPC/2015
. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO.
DIREITOS AUTORAIS
. ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

(...)

5. É devida a
majoração
da verba honorária sucumbencial, na forma do art.
85
,
§ 11
, do
CPC/2015
, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o
novo Código de Processo Civil
; b)
recurso
não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e

c)
condenação
em
honorários

advocatícios
desde a origem no feito em que interposto o
recurso
.

6. Não haverá
honorários
recursais no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração apresentados pela parte que, na decisão que não conheceu integralmente de seu
recurso
ou negou-lhe provimento, teve imposta contra si a
majoração
prevista no
§ 11
do art.
85
do
CPC/2015
.

7. Com a interposição de embargos de divergência em
recurso
especial tem início novo grau recursal, sujeitando-se o embargante, ao questionar decisão publicada na vigência do
CPC/2015
,

à
majoração
dos
honorários
sucumbenciais, na forma do § 11 do art. 85, quando indeferidos liminarmente pelo relator ou se o colegiado deles não conhecer ou negar-lhes provimento.

8. Quando devida a verba honorária recursal, mas, por omissão, o Relator deixar de aplicá-la em decisão monocrática, poderá o colegiado, ao não conhecer ou desprover o respectivo agravo interno, arbitrá-la ex officio, por se tratar de matéria de ordem pública, que independe de provocação da parte, não se verificando reformatio in pejus.

9. Da
majoração
dos
honorários
sucumbenciais promovida com base no
§ 11
do art.
85
do
CPC/2015
não poderá resultar extrapolação dos limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido artigo.

10. É dispensada a configuração do trabalho adicional do advogado para a
majoração
dos
honorários
na instância recursal, que será considerado, no entanto, para quantificação de tal verba.

11. Agravo interno a que se nega provimento.
Honorários
recursais arbitrados ex officio, sanada omissão na decisão ora agravada.

(AgInt nos EREsp 1539725/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017)

Assim, tendo em vista que os requisitos para majoração do honorários advcaticios sucumbenciais são cumulativos, não há se que falar em majoração dos honorários posto que o recurso de apelação foi parcialmente provido.

Ante o exposto ACOLHO PARCIALMENTE OS EMBARGOS DECLARAÇÃO para
afastar a sucumbência atribuída a Apelante, e por consequência impor os ônus sucumbenciais exclusivamente ao Embargado/Apelado.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/10/2022